Tribunal: STF
Processo: ARE 1483498
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário formalizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (eDoc 18) sustenta ter havido no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 12) violação ao § 5º do art. 100 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 17, notadamente em virtude da aplicação de juros moratórios durante o prazo para quitação de precatório.



    No entanto, observo que a Corte Estadual proferiu juízo de retratação (eDoc 42) para ajustar seu anterior posicionamento ao entendimento firmado pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 1.037 (RE 1.169.289) da repercussão geral. Nesse julgado vinculativo, a tese restou assim redigida: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    Ante esse quadro, tenho por prejudicado o recurso extraordinário, pois, readequado o acórdão primevo do TJSP para se harmonizar com o pleito do recorrente, não mais remanesce interesse recursal.



    2. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, razão pela qual dele não conheço.



    3. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente